Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717522-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EDIO JOSE DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre eventual restituição do imposto de renda de EDIO JOSE DO CARMO. A liminar foi deferida. Em seguida, constatou-se a celebração de acordo na origem. Intimado, o agravante confirmou a perda do interesse recursal. É a síntese do necessário. A celebração de acordo enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator